Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736170-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÂNIO MACÊDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANTÔNIO PEREIRA LIMA: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em apreço, verifico que o executado aufere remuneração líquida, para realização de despesas facultativas, igual a R$ 13.150,81 (ID 103885345). Com as remunerações mensais eventuais (férias, 13o salário), a renda é, nesses meses, ainda maior. Ainda que a Legislação admita que a própria pessoa comprometa até 30% de sua remuneração com créditos consignados, não deve ser esse montante utilizado para efeito de pagamento do presente débito. Os descontos pretendidos pelo exequente, limitados ao percentual de 15% (quinze por cento), incidentes sobre a renda líquida disponível do executado, não lhe retirarão, portanto, o mínimo necessário à sua mantença. Deste modo, preclusa esta decisão, expeça-se ofício para determinar ao órgão pagador do requerido, (Tribunal de Contas do Distrito Federal), a realização de descontos mensais no percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida disponível percebida pela executada. Os descontos devem ser feitos até o limite do débito exequendo, de R$ 47.634,44. Por fim, fica a parte devedora intimada, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que o Agravado percebe remuneração superior a R$ 15.000,00 como Auditor de Controle Externo e aufere lucros como sócio de empresa que tem capital social de R$ 2.600.000,00. Salienta que, em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios, é permitida penhora de parte da remuneração do Recorrido. Conclui que a constrição de 30% da remuneração não compromete a subsistência digna do Agravado, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a constrição de 30% dos proventos do Recorrido. Preparo recolhido (30635414). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual tenho reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia. O fato de o débito ser composto por honorários advocatícios não infirma a conclusão pela impenhorabilidade, tendo em vista que a exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil se restringe a crédito representado por “prestação alimentícia”. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.815.055/SP, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 26/08/2020)” Se, em princípio, a remuneração do Agravado é impenhorável, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante de expandir a constrição efetivada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator